Tribunal: STF
Processo: ARE 1388392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – RECURSO ORDINÁRIO DA RÉ. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. CONFISSÃO FICTA APLICADA AO RECLAMANTE NO PROCESSO MATRIZ. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. ATO PROCESSUAL INICIADO E CONCLUÍDO ANTES DO HORÁRIO MARCADO. VIOLAÇÃO DO ART. 815 DA CLT. 1 – Ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença que, considerando a ausência do reclamante à audiência em que deveria depor, aplicou-lhe a pena de confissão ficta e, com apoio nisso, julgou improcedentes os pedidos ofertados na reclamação trabalhista. 2 – Hipótese em que a audiência da qual o reclamante não participou foi iniciada e concluída, respectivamente, às 13h42min e às 13h47min, antes, portanto, do horário marcado, que seria às 13h50min. 3 - A antecipação da hora em que deveria ser realizada a audiência, sem a prévia comunicação das partes, afrontou, de forma direta, o art. 815 da CLT, o qual dispõe: ”À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer”. 4 – Contexto em que se revela induvidoso o prejuízo sofrido pelo reclamante, haja vista a confissão que lhe foi aplicada e, por conseguinte, o julgamento de improcedência da demanda originária. Recurso ordinário conhecido e não provido. II – RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO TRT. OMISSÃO RECONHECIDA. 1 – Recurso ordinário adesivo interposto pelo autor visando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, questão sobre a qual foi omissa a Corte de origem. 2 - Considerando que, nos termos da Súmula 219, II e IV, do TST, os honorários de advogado na ação rescisória são devidos pela mera sucumbência, regendo-se pela legislação processual civil, e, ainda, os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC de 2015, dá-se provimento ao apelo para condenar a ré ao pagamento da parcela, no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade, porém, ficará suspensa até que o credor demonstre a superação, pela devedora, da condição de hipossuficiência econômica que lhe garantiu a concessão da justiça gratuita, respeitado o prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado deste acórdão, findo o qual a obrigação se extinguirá, conforme art. 98, § 3º, da referida legislação. Recurso ordinário adesivo conhecido e parcialmente provido. (grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão e consignar que “a impugnação ao valor da causa não foi promovida por meio de incidente próprio, conforme exigia o art. 261 do CPC de 1973, mas sim através da contestação, meio inadequado para tanto”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e III, e 5º, “caput” e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente